Tribunal: TJPA
Processo: 0817149-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817149-67.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817149-67.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO
.
TESE REJEITADA.

- NÃO COMPORTA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, IMPUTADO AO APELANTE, QUANDO, PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DEMONSTRADO QUE ADOTOU CONDUTA DE ENFRENTAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE COGITAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SOBRETUDO EM RAZÃO DA COMPROVADA CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR, DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA.

-
QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO, DA MESMA FORMA NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE O DOLO É EVIDENTE, POIS O RECORRENTE FOI PREVIAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E TINHA CIÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES. O PRÓPRIO INTERROGATÓRIO DELE CONFIRMOU QUE ELE ESTEVE NO LOCAL, APRESENTANDO COMO ÁLIBI UMA JUSTIFICATIVA QUE NÃO ELIMINA SUA CONDUTA PROIBIDA. RESSALTE-SE, AINDA, QUE A PRÓPRIA OFENDIDA NEGOU TER AUTORIZADO QUE O RÉU RESIDISSE EM SUA RESIDÊNCIA, ALEGANDO QUE ELE CONSTANTEMENTE TENTAVA INVADIR O LOCAL.

2.

DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE

DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS, POIS, TENTOU INVADIR A CASA DE SUA AVÓ
.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS
.

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, 03 MESES DE DETENÇÃO.

N
OVA DOSIMETRIA DA PENA
:
1ª FASE
– PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
– AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME

ABERTO
, PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO ORA RECORRENTE. SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e ainda aos danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
maio
de 2025 e término no dia
26
de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO FERREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 24810673) que condenou igualmente o apelante à pena de
06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e ainda ao dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

Narrou à denúncia
(fls. 99/101, ID nº 24810597), no dia 01/09/2023, por volta de 14h45min, descumpriu medidas protetivas, deferidas nos autos do processo 0824609-42.2022.8.14.0401, que também tramita no juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A vítima DEUSLINDA JANSEN FERREIRA, avó do denunciado, relata que, na data supra, LEONARDO se deslocou até a sua residência para tentar dormir no local, entretanto, a vítima negou o pedido, momento em que LEONARDO arremessou pedra no pátio da residência. Ademais, DEUSLINDA afirma que houve a necessidade de trocar os cadeados da casa, pois o denunciado havia entrado na residência e subtraído o celular do próprio genitor.

Consta, ainda, o depoimento das testemunhas PABLO DE JESUS LACERDA NASCIMENTO e ODINALDO NEVES ALVES, os quais são policiais militares e afirmam, que na data em questão, foram acionados para atender uma ocorrência e, quando chegaram no local, avistaram o denunciado tentando entrar na residência da vítima, tendo esta informado que LEONARDO havia arremessado pedras no pátio da residência, bem como a ameaçado e cuspido em seu rosto.

Por fim, há o interrogatório do denunciado, o qual nega ter arremessado pedras em sua avó, somente em seu genitor, bem como negou ter cuspido no rosto da vítima. Ademais, afirmou que possuía conhecimento das Medidas Protetivas deferidas em favor da vítima.

Em 25/11/2022, a vítima requereu medidas protetivas em face do denunciado, tendo o Juiz Plantonista deferido as seguintes: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.). Proibição de frequentar a residência da ofendida (Rua Deodoro de Mendonça, nº 177, bairro São Brás, Belém/PA), a fim de preservar sua integridade física e psicológica, das quais o denunciado foi intimado em 29 de novembro de 2022, conforme certidão de ID 82691205 (Processo nº 0824609-42.2022.8.14.0401), estando, até então, em perfeito vigor as medidas Protetivas. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 271/280, ID nº 24810693), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, por ausência de dolo,
subsidiariamente, pelo
direcionamento da pena-base no mínimo legal,
e, por fim,
pelo afastamento ou redução para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) dos danos morais
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 282/288, ID nº 24810695), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 292/298, ID nº 26047115), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se a sentença vesgastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

Inicialmente, a Defesa sustenta, em suma, que a fragilidade do arcabouço probatório representa um óbice a condenação, devendo prevalecer,
in casu
, a absolvição do apelante em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pela decisão de manutenção das medidas protetivas deferidas em desfavor do recorrente, nos autos do Processo nº 0824609-42.2022.8.14.0401 (ID: 24810581 – p. 22-23), certidão de intimação das medidas protetivas (ID: 24810581 – p. 24), e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID’s: 24810664 – 24810666).

Em seu depoimento, a vítima DEUSLINDA JANSEN FERREIRA, declarou em juízo
que o acusado já tinha estado na residência tentando invadi-la, e no dia dos fatos este queria entrar na casa, mas como não permitiu, a apelante arremessou uma pedra contra si. Aduziu, ainda, que o réu sempre insistia em entrar na residência, mas ninguém autorizava, inclusive o pai do acusado (filho da vítima), comprou um imóvel para o réu morar e para que deixasse de perturbá-la, mas este insistia que queria voltar a viver lá.

Consta, ainda, o depoimento das testemunhas PABLO DE JESUS LACERDA NASCIMENTO e ODINALDO NEVES ALVES, os quais são policiais militares e afirmam, que na data em questão, foram acionados para atender uma ocorrência e, quando chegaram no local, avistaram o denunciado tentando entrar na residência da vítima, tendo esta informado que LEONARDO havia arremessado pedras no pátio da residência, bem como a ameaçado e cuspido em seu rosto.

Por fim, há o interrogatório do denunciado LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO FERREIRA, o qual nega ter arremessado pedras em sua avó, somente em seu genitor, bem como negou ter cuspido no rosto da vítima. Ademais, afirmou que possuía conhecimento das Medidas Protetivas deferidas em favor da vítima.

Os elementos de convicção da ação penal apontam que o apelante, ciente da decisão judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, tornando inviável a solução absolutória da imputação.

Assim, demonstrado que o acusado adotou conduta de enfrentamento de decisão judicial, resta procedente a acusação.

Nesse sentido:

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria da prática delitiva do art.
24-A
da Lei n.
11.340
/2006, não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão da comprovada ciência do ora apelante acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, acrescidos das demais provas juntadas aos autos. 2. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui significativa relevância probatória. Precedentes. (...)."
(Apelação Criminal n.
5300430-67.2021.8.09.0117
, DJE de 13/11/2023).

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e os demais crimes correlatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão do depoimento da vítima e do conjunto probatório dos autos. (...)."
(
Apelação Criminal n. 5191566-84.2023.8.09.0174
, DJE de 25/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/06) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.
Restando sobejamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00316368820218130105, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Quanto ao pedido de
absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo
, da mesma forma não acolho o pedido da Defesa, uma vez que o dolo é evidente, pois o recorrente foi previamente intimado das medidas protetivas e tinha ciência de suas obrigações. O próprio interrogatório dele confirmou que ele esteve no local, apresentando como álibi uma justificativa que não elimina sua conduta proibida.

Ressalte-se, ainda, que a própria ofendida negou ter autorizado que o réu residisse em sua residência, alegando que ele constantemente tentava invadir o local.

Noutro giro, conforme consignado alhures, o crime de descumprimento é formal e não exige resultado material, bastando a realização do ato que a ordem judicial proíbe.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.

DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, LEONARDO AUGUSTO NASCIMENTO FERREIRA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, DEUSLINDA JANSEN FERREIRA. (...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este a agrediu fisicamente, com empurrões, chacoalhando seus ombros, o que fez com que batesse a cabeça na parede, além de puxar-lhe pelo braço, causando-lhe lesões. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "Tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.
(ApCrim nº 0708545-65.2022.8.07.0005, Rel. SIMONE LUCINDO, Julgamento 07/12/2023, 1ª Turma Criminal, Publicação 18/12/2023).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente os
motivos do crime,
sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena-base ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, qual seja: os motivos do crime.

Com relação aos
motivos do crime
, o magistrado utilizou o argumento o fato de que o crime ter se dado por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa. Porém não se trata de um desentendimento de casal, mas sim um neto agredir sua avó, logo não há como manter a valoração negativa da ora circunstância judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 03 (três) meses de detenção, o que a torno concreta e definitiva, em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como, causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e ainda aos danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

Belém, 26/05/2025